Tribunal: TJPA
Processo: 0801706-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801706-13.2022.8.14.0401

APELANTE: BRENDO RAFAEL CARDOSO PONCADILHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e corrupção de menores -
art. 157, §2º, II, e § 2º A, I do CPB e no art. 244-B do ECA –
1)
DA CORRUPÇÃO DE MENORES
, PLEITO
ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, com a participação do menor de 18 anos, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração do bem, mediante o uso de arma de fogo. Identidade do adolescente envolvido nos autos.
Em razão de sua natureza formal, desnecessária prova da efetiva corrupção do menor para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA (Súmula 500/STJ).

2
)

DECOTE DA

MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES -
IMPROVIMENTO
.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado por pelo menos dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.
Pena final mantida sem retoques
.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRENDO RAFAEL CARDOSO PONCADILHA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e

corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, II, e § 2-A, I do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA
, cominando a
pena
de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
para cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, estabelecendo-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (ID 10303606
)
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, em relação ao
reconhecimento da insuficiência de provas referente ao crime de corrupção de menores e afastamento da majorante do concurso de agentes.
(ID 10303630)

Nas contrarrazões ao recurso (ID 10303632), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 10810398)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Narram os autos do Inquérito Policial que no dia 31/01/2022, por volta das 18h50min, na Rua Engenheiro Fernando Guilhon, bairro Cremação, o denunciado, na companhia do adolescente Lucas Miguel Monteiro Tavares, de 17 (dezessete) anos de idade, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, tentaram subtrair o veículo automotor da vítima Wilson dos Santos Magalhães. No dia, hora e local acima especificados, a vítima, que é taxista, estava chegando em sua casa, quando foi abordado por 3 (três) pessoas exigindo que entregasse seu veículo, sendo que um deles portava uma arma de fogo.

Após a vítima descer do carro, dois dos assaltantes entraram no banco de trás, e um sentou no banco do motorista. Neste momento, o Sr. Wilson dos Santos Magalhães aproveitou a oportunidade e entrou em luta corporal com o meliante que havia assumido a direção do veículo, tendo, após disso, os outros comparsas descido para agredir a vítima desferindo socos, chutes e coronhadas, ocorrendo ainda, segundo o relato da vítima, 5 (cinco) tentativas de disparo, todas falhando. Ato contínuo, a irmã da vítima viu o que estava acontecendo, e passou a gritar para a vizinhança, o que fez os criminosos desistissem do crime e correrem para a direção da Travessa 3 de Maio. Uma guarnição foi acionada através do CIOP, e os policiais militares Rubens Alessandro Azevedo de Souza (ID 48914084 - Pág. 1), Leandro Junior Pinto Santos (ID 48914084 - Pág. 3) e Jonas Vieira de Souza (ID 48914084 - Pág. 4) fizeram a detenção do denunciado, tendo o outro assaltante conseguido se evadir, bem como a apreensão do adolescente, e de uma arma caseira tipo “garruncha” com o cabo quebrado (ID 48914084 - Pág. 8). Interrogado, o denunciado disse que só se manifestaria em juízo.”

Após a instrução, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, sendo o apelante
BRENDO RAFAEL CARDOSO PONCADILHA
condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e corrupção de menores.

1.

DO RECONHECIMENTO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa postulou pela reforma da sentença, sob argumento de insuficiência probatória, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, sendo
consumado o crime de roubo, no momento que o apelante e o adolescente subtraíram o carro do ofendido e saíram em fuga.

Anoto, de pronto, que o pleito absolutório, em relação ao delito de corrupção de menores,
não merece êxito
, pois diferentemente do alegado pela defesa, plenamente comprovada a participação do menor no delito, por meio dos depoimentos testemunhais, relatando a divisão de tarefas e unidade de desígnios entre apelante e adolescente na empreitada criminosa, sendo válido destacar o depoimento do ofendido WILSON DOS SANTOS MAGALHÃES, narra:

“Que é taxista; Que no dia 31 de janeiro de 2022, por Volta de 18:50, estava chegando em sua casa depois de um dia de trabalho; Que neste momento, os nacionais anunciaram o assalto exigindo que o depoente entregasse seu carro; Que quando saiu da direção do carro, um dos nacionais assumiu a direção, e os outros dois sentaram atrás, tendo o depoente, neste momento, entrado em luta corporal com o nacional que tinha assumido a direção do veículo; Que com isso, os outros dois nacionais desceram do veículo e vieram agredir o depoente, dando no mesmo socos e chutes, além de coronhadas, tendo ainda 5 tentativas de disparo, não tendo saído nenhuma munição; Que o depoente viu quando o nacional apertou o gatilho 5 vezes; Que quando viu a que a arma não disparou, entrou em luta corporal com os 3 nacionais, dado que não queria que seu veículo fosse levado; Que neste momento, a irmã do depoente, de dentro da casa, começou a gritar pedindo socorro, dizendo que era assalto; Que neste momento, os nacionais correra, em direção à travessa 3 de maio; Que poucos segundo depois, a polícia militar apareceu na frente da casa do depoente, dizendo que tinha pego 2 nacionais dos 3.

(...)”

Nesse diapasão, importante frisar que a decisão proferida
na sentença condenatória está em perfeita consonância a entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido do
delito previsto no art. 244-B, do ECA ser de natureza formal,
sendo dispensável a prova da efetiva corrupção do menor.

Nessa direção, colaciono julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Ademais, [a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF,
uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal.

Incidência da Súmula n. 500 do STJ. (AgRg no REsp n. 1.806.593/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020).

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 500/STJ -
A configuração do crime do art. 244-B

do
ECA

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Dessa forma, chego à evidente conclusão de que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao
tipo penal descrito no art. 244-B do ECA
, logo, a manutenção da condenação do recorrente pelo delito de corrupção de menores, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante para ambos os delitos, assim, constato estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

2.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES

Melhor sorte não assiste quanto ao pleito de afastamento da
causa de aumento relativa ao concurso de agentes na prática do delito de roubo majorado, por restar provada pelos relatos supramencionados, com exatidão nas informações, de prática perpetrada por 02 agentes, na qual se afigura a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa.

In casu
,
exatidão nas informações de
modus operandi
praticado por 02 (duas) pessoas, sendo que apelante e um adolescente, em unidade de desígnios
,
empreenderam esforços para subtrair o carro da vítima, destacando que ao abordarem a vítima mediante o uso de arma de fogo, e logo após de posse da
res furtiva
, empreenderam fuga juntos.

Portanto, estando devidamente comprovada a participação do adolescente na prática delitiva, com liame subjetivo e comunhão de esforços para o êxito na empreitada criminosa,
incabível o deferimento do pleito de insuficiência de provas do crime de corrupção de menores
, devendo permanecer a incidência da causa de aumento prevista
no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB, decorrente do concurso de agentes.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

3.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 09/07/2024